Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Verificado o erro material em face de equívoco nos fundamentos apresentados, devendo ser excluído da Decisão Colegiada o capítulo inadequado. A exclusão, no entanto, não afeta o resultado do julgado pois, a despeito do erro nos fundamentos, o dispositivo do Acórdão está correto.
3. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.